Tribunal: CARF
Processo: 10845.724631/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.724631/2012-81
ACÓRDÃO
3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS INAPTAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
No regime não cumulativo da Contribuição ao PIS e da COFINS, o direito ao
crédito está condicionado à efetiva ocorrência da operação e à
regularidade fiscal e material dos documentos que a instruem, não
bastando a forma documental. A aquisição de mercadorias de empresas
inaptas, desacompanhadas de comprovação da idoneidade das operações
e da capacidade operacional das fornecedoras, autoriza a glosa dos
créditos apurados, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003. A boa-fé do adquirente, para fins de aproveitamento do
crédito, exige diligência mínima na verificação da regularidade dos
fornecedores, especialmente quando os indícios de simulação, fraude ou
interposição são evidentes. No caso concreto, restou demonstrado que a
contribuinte se beneficiou de estrutura fraudulenta, com a interposição de
empresas de fachada, utilizadas para simular operações com pessoas
jurídicas com o objetivo de gerar créditos integrais indevidos, quando na
realidade a origem da mercadoria era pessoa física. Aplica-se à hipótese a
orientação firmada no voto vencedor da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no processo no 10845.003528/2004-94, envolvendo a mesma
contribuinte e os mesmos fatos, em prestígio à segurança jurídica e à
uniformização da jurisprudência administrativa.

ACÓRDÃO
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
A contribuinte acima identificada transmitiu o Pedido Eletrônico de Ressarcimento
(PER) no 27334.80552.300910.1.1.09-8572 pleiteando crédito da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins- Exportação no valor de R$ 766.128,31, nos termos
do §1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, apurado no 3o trimestre de 2005.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-91.274, da 14a Turma da DRJ/POR:
A contribuinte acima identificada transmitiu o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) no 27334.80552.300910.1.1.09-8572 pleiteando crédito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins- Exportação no
valor de R$ 766.128,31, nos termos do §1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003,
apurado no 3o trimestre de 2005.
Informa a Divisão de Orientação e Análise Tributária da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária que pesquisa feita no
sistema RFB/SIEF/PERDCOMP indicou a existência de uma Declaração de
Compensação -
DCOMP
(no
09799.69963.281210.1.3.09-2476)
vinculada
ao
Pedido
de
Ressarcimento.
O pleito foi selecionado para tratamento manual, tendo sido realizada diligência
com o objetivo de determinar o valor dos créditos não cumulativos do PIS no
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
3
período de janeiro de 2003 a setembro de 2005 e o da Cofins não cumulativa de
fevereiro de 2004 a dezembro de 2005.
A autoridade responsável preparou o Relatório originalmente parte do processo
administrativo no 10845.003528/2004-94 e que foi juntado por cópia aos
presentes (fls. 1.093/1.118).
No relatório, o responsável pelo procedimento narra inicialmente a sequência de
intimações dirigidas à contribuinte e de respostas por ela prestadas, pontuando
os valores divergentes nas diversas planilhas apresentadas pelo sujeito passivo e
as cifras constantes no seu DACON. O auditor explicita ainda os seus critérios na
consideração da Processo 10845.724631/2012-81 Acórdão n.o 14-91.274 DRJ/RPO
Fls. 3 3 documentação utilizada para apuração das bases de cálculos dos créditos
e indica os valores que não poderiam ser admitidos como geradores de crédito. As
glosas efetuadas pela auditoria sobre os créditos reivindicados tiveram como
motivação, em síntese, a constatação de aquisições junto a pessoas jurídicas com
situação cadastral constante como “inapta”, “suspensa” ou “baixada”, a
contabilização de notas de compra a maior ou em duplicidade e a compra de café
de sociedades cooperativas em operações que não dão direito à apuração de
crédito.
Também foram glosadas as aquisições de café realizadas diretamente dos
estoques reguladores do poder estatal, efetuadas pela Companhia Nacional de
Abastecimento CONAB, que não sofrem incidência de contribuição na saída, além
de aquisições de bens que, por suas características, não se incluiriam no conceito
de insumo.
Em planilhas de fls. 1.119/1.404 são apresentados os cálculos de apuração e
consolidados os créditos admitidos pela fiscalização.
Concluída a diligência, os autos foram encaminhados à Divisão de Orientação e
Análise Tributária da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária que se pronunciou no Despacho Decisório de fls.
1.477/1.483.
O Despacho Decisório anota que, consideradas as glosas fiscais, apurou-se crédito
de Cofins-Exportação relativo a julho de 2005 no valor de R$ 112.705,35 (fl.
1.403), antes de qualquer desconto em DACON.
Com relação a agosto de 2005, registra o despacho decisório que no processo
administrativo no 10845.000398/2006-08 foram reconhecidos, após os descontos
indicados em DACON, R$ 43.780,31, relativos à créditos de Cofins-Exportação,
valor integralmente utilizado na compensação do débito listado na DCOMP
indicada naqueles autos.
A respeito do valor do crédito de Cofins-Exportação relativo a setembro de 2005,
prossegue o despacho informando que no processo no 10845.000399/2006-44
foram reconhecidos R$ 105.278,12, valor integralmente utilizado na compensação
do débito vinculado por DCOMP também controlada naqueles autos.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
4
Assim, elaborou-se quadro resumo dos créditos de Cofins-Exportação relativo ao
3o trimestre de 2005, como segue (fl. 1.481):
Na parte dispositiva, a autoridade fiscal deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento reconhecendo direito de crédito no valor de R$ 93.675,66 e
homologou a compensação declarada até o limite do direito creditório
reconhecido.
Processo 10845.724631/2012-81 Acórdão n.o 14-91.274 DRJ/RPO Fls. 4 4
Notificada do despacho decisório em 12/08/2014, em 11/09/2014 a contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade na qual alega o que segue.
Inicialmente, solicita que, para aproveitamento de provas e para evitar
disparidade de decisões, se proceda ao julgamento conjunto do presente aos
mencionados processos administrativos já em trâmite e que lhe são relacionados.
Na sequência, a interessada identifica-se como pessoa jurídica cuja atividade
preponderante é a exportação de café cru, o que lhe dá direito a compensação
dos créditos apurados no âmbito do regime não cumulativo de PIS e de Cofins.
Depois de rememorar o histórico da legislação que rege a tributação do PIS e da
Cofins, contesta as glosas praticadas pela fiscalização.
As aquisições de café de cooperativas foram glosadas pela auditoria sob o
argumento de que essas entidades excluem da base de cálculo de PIS e Cofins os
valores repassados aos associados e que as aquisições de bens não sujeitos ao
pagamento das contribuições não geram créditos da não cumulatividade. Sobre a
matéria, alega a contribuinte que a norma que instituiu o direito ao crédito de
PIS/Cofins em toda cadeia não faz diferença do tipo de pessoa jurídica que
efetuou a venda. Chama a atenção para o fato de que o inciso I do art. 3o da lei no
10.833, de 2003, ao tratar das exceções à regra de apuração de crédito nas
aquisições de bens para revenda, não se refere àqueles não alcançados pela
incidência contribuição, deixando clara a vontade do legislador de manter o
direito a crédito na cadeia, mesmo quando concedida uma vantagem ao
vendedor, ainda mais vantagem com amparo constitucional, como seria o caso
das cooperativas.
E prossegue:
Assim, é irrelevante se a Sociedade Cooperativa adquiriu o café de terceiros
(créditos aceitos pela fiscalização) ou recebeu de cooperado para venda, não há
outro tratamento a ser dado pela adquirente a não ser o de compra de simples
Pessoa Jurídica.
Como se disse anteriormente, a norma não faz distinção quanto à existência de
isenção parcial de alguma das cadeias anteriores, sendo fato incontroverso que,
mesmo a vendedora se submetendo ao Lucro Presumido (art. 15, parágrafo 1o, III,
letra “a”, da Lei no 9.249/95, opção que é reconhecidamente uma isenção, há
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
5
direito ao crédito total de 9,25% de PIS/Cofins, como se a vendedora não fosse
optante do benefício fiscal.
Na sequência, a defesa discute a glosa de créditos tomados na aquisição de café
dos estoques reguladores do governo.
Diz a interessada:
No caso específico da CONAB, uma empresa pública, a Lei não exige dela o
recolhimento do PIS/Cofins, pois seu capital é integralmente da União Federal e
tributar suas operações seria onerar a atividade a que a própria União objetivou
privilegiar. Além disso, o resultado econômico seria o aumento do valor da fatura,
justamente o que quer evitar um órgão regulador de mercado, mas na prática,
seria tirar o dinheiro de um bolso e colocar em outro, Processo
10845.724631/2012-81 Acórdão n.o 14-91.274 DRJ/RPO Fls. 5 5 Todavia, para fins
de tributação do PIS/Cofins, a norma não faz distinção do benefício que se deu a
terceiros, nem a natureza deste benefício, apenas há a garantia da tomada de
crédito, que não poderia ser afastada. Anote-se mais uma vez: não há qualquer
relação com o recolhimento do tributo pela vendedora com a tomada do crédito
pelo comprador.
Abrindo novo tópico, a manifestação de inconformidade questiona a glosa de
créditos apurados sobre aquisições de pessoas jurídicas havidas pela fiscalização
como inabilitadas.
Alega que a comprovação da operação de compra se dá não só pela apresentação
dos documentos fiscais correspondentes, mas também pela exibição da prova do
pagamento, do fechamento do negócio, de remessa da mercadoria ao armazém,
habilitação da empresa vendedora junto ao SINTEGRA e cartão de CNPJ. O cartão
do CNPJ certifica que as empresas vendedoras estavam regularmente habilitadas
na data da aquisição dos cafés, não se podendo imputar a atos negociais
pretéritos os efeitos da baixa do cadastramento posteriormente havida.
Nesse contexto, invoca sua boa-fé e a documentação que comprovaria que as
operações de compra efetivamente se realizaram. Destaca que até o texto do
relato fiscal reconhece não haver prova contra a contribuinte, mas que, mesmo
assim, na visão da auditoria, a ação da contribuinte deveria ser considerada como
fraudulenta, conclusão que impediria a tomada de créditos pela compradora em
relação às pessoas jurídicas posteriormente consideradas inabilitadas.
Nas palavras da defesa:
A afirmação [...] é de todo absurda e desprovida de lógica jurídica, posto que o
próprio fiscal informa que não há prova da ação da Impugnante, mas mesmo
assim julga que a ação foi fraudulenta. Afirma que foi envolvida grande quantia de
dinheiro (da qual há prova que a Impugnante pagou), mas não dá direito ao
crédito que a lei determina. Assenta que a Impugnante não empreendeu
diligência, que era obrigação da Receita Federal do Brasil e não da Impugnante,
conforme disposição de lei, mas culpa a Impugnante pela omissão do Poder
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
6
Público. Aliás, está provado que a Impugnante diligenciou pois verificou a
inscrição no CNPJ e no Estado Membro.
A Fiscalização não tem prova que macule as operações da Impugnante e por isso
não juntou nada aos autos do procedimento fiscal. Partindo da mera opinião,
indícios e atos de terceiros, para atingir ato regular praticado pela Impugnante,
tomando-a como fraudadora, ilícito penal que não poderia ser jamais apontado.
Diferentemente do que conclui a fiscalização, afirma que o negócio contratado foi
real e completo, tendo sido intermediado por corretor, pago o preço, entregue a
mercadoria que foi exportada pela interessada. Não existe nenhuma prova de que
a interessada sabia que a empresa vendedora era irregular. E ainda:
A impugnante não foi a agente dos atos praticados pelos vendedores dos cafés,
mas sim vítima de tais atos, e deve se balizar em dois fatos: a vendedora declarou
estarem quitadas as contribuições e, como não há prova em contrário e até ser
condenado por isso é inocente da prática da fraude e cabe à autoridade buscar os
tributos que lhe são devidos, não à impugnante.
[...] Processo 10845.724631/2012-81 Acórdão n.o 14-91.274 DRJ/RPO Fls. 6 6 Não
se diga, como fez a r. decisão ora recorrida, que caberia à impugnante fiscalizar a
situação da vendedora dos cafés, pois isso foi feito no limite do razoável.
Reforça que a fraude não pode ser presumida e que, portanto, toda a
documentação apresentada que comprova da efetividade do negócio jurídico
derruba a lógica da fiscalização, toda ela apoiada em mera subjetividade do
agente público.
Teria agido mal a fiscalização ainda, ao glosar insumos necessários à atividade da
interessada. As operações alvo da glosa seriam todas parte essencial à operação
de exportação e jamais poderiam ter sido afastados os créditos correspondentes.
Na visão da contribuinte, outro erro teria sido cometido pela fiscalização.
O Fisco não teria aceito a alegação que os dados constantes no CD entregue no
curso da diligência continham erros que foram notados pela empresa ainda no
curso dos trabalhos da auditoria. A defesa põe em destaque o posicionamento em
foco, assim expresso no termo fiscal:
Diante do acima exposto e considerando que a última relação impressa
apresentada altera substancialmente a apresentada em CD, não no valor do
crédito mas na composição mensal das notas fiscais, não a consideramos, tendo
mantido nosso exame com base na relação inicialmente apresentada em CD,
sendo que a composição do crédito analisado encontra-se demonstrado (no 004)
relativo a detalhamento dos créditos (integral e presumido) ressalvando que
foram desconsideradas algumas notas fiscais, a partir da justificativa apresentada
pelo contribuinte, através da correspondência de 27/02/2012.
No contexto, pontua a interessada:
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
7
Assim, ficou claro o mau comportamento da fiscalização que, ciente do erro da
informação constante no CD e já tendo em mãos as informações prestadas pela
Impugnante, preferiu afastar o crédito, em total agressão ao princípio
constitucional da Moralidade [...] A defesa reitera que laudo elaborado por
auditores independentes apontou a existência de crédito em montante suficiente
para fazer frente aos débitos compensados.
Mantida a posição da administração acerca das glosas, prossegue, há que ser
corrigido equívoco da auditoria no tocante aos créditos que foram convertidos em
créditos presumidos:
De fato, [...] quando o Sr. Fiscal afastou os créditos de pessoas jurídicas
inabilitadas ou cooperativas, tomou apenas os créditos presumidos relativos
àquelas compras. Porém, deveria ter feito o aproveitamento inicial dos créditos
presumidos mês a mês para a quitação dos mesmos tributos e, somente após o
fim do estoque de créditos presumidos, serem usados créditos totais.
Há grande diferença pela sobra dos créditos totais, que poderiam ser
compensados com os demais tributos exigidos pela Receita e compensados pela
Impugnante.
Por fim, a defesa diz que, não seriam devidos a multa de mora e tão pouco os
juros, já que a contribuinte não teria incorrido em mora.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005 NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de insumos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi
comprovada em processo administrativo que resultou no cancelamento ou
suspensão da inscrição no cadastro de pessoas jurídicas.
Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito
presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas físicas como ocorre na
espécie, tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de operações
especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita, Broca e
Ghost Coffee.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
8
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADOS COMO
INSUMO.GLOSA.
Despesas com itens ou serviços que não tenham relação de essencialidade e
relevância com os serviços prestados ou os bens produzidos não geram créditos
da não cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:

É o relatório.

Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
9
VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O responsável pela diligência, lembra a impossibilidade de apuração de créditos não
cumulativos de PIS e de Cofins nas aquisições de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição:
do artigo 3° da Lei 10.833/2003, com redação alterada pelo artigo 21 da Lei
10.865/2004, para o COFINS e no inciso II do parágrafo 2° do artigo 3o da Lei
10.637/2002, com redação alterada pelo artigo 37 da Lei 10.865/2004, para o PIS,
ficou estabelecido que não dará direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumos em produtos ou
serviços sujeitos a alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Prossegue o termo fiscal:
As cooperativas a seguir relacionadas, em resposta a intimação, informaram que
adquirem serviços somente de associados, que exercem a atividade de agro
indústria (exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar
e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM) e que
excluíram das bases de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS os valores
repassados aos associados.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
10

A autoridade relata a situação verificada em relação a outro conjunto de
cooperativas:
As cooperativas a seguir relacionadas informaram que adquirem produtos de
associados e não associados, que exercem as atividades de agroindústria
(exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade
dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM) e que
excluíram das bases de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS os valores
repassados aos associados. Com base em informações prestadas pelas
cooperativas e/ou nas DACON's, verifica-se aue uma parcela pequena da receita
foi oferecido a tributação do PIS e COFINS, não se podendo assegurar da
cooperativas ao contribuinte (VOLCAFÉ).
Assim, são glosados os créditos integrais pleiteados, com base no inciso II Inciso
do parágrafo 2° do artigo 3o da Lei 10.833/2003, com redação alterada pelo artigo
21 da Lei 10.865/2004 (COFINS) e no inciso II do parágrafo 2° do artigo 3o da Lei
10.637/2002, com redação alterada pelo artigo 37 da Lei 10.865/2004(PIS).
Mais um grupo de cooperativas fornecedoras foi analisado:
As cooperativas abaixo relacionadas informaram que adquirem produtos de
associados e/ou não associados, que não exercem as atividades de agroindústria
(...), por consequência a mesma vende insumos. Por previsão no artigo 9o da Lei
10.925/2004, a venda deve ser efetuada com suspensão, podendo o adquirente
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
11
se creditar do valor do crédito presumido, conforme artigo 8o, parágrafo 1o, inciso
III. Diante disso, são glosados os créditos integrais pleiteados e concedido o
crédito presumido.
Na sequência, finalizando o tópico, a autoridade apresenta quadro com os valores
passíveis de glosa em decorrência das aquisições junto a sociedades cooperativas
e dos créditos presumidos concedidos.
A interessada, em resumo, defende a possibilidade de apuração dos créditos de
insumos adquiridos de cooperativa independente do tratamento tributário que
aquela deu à receita correspondente.
O relatório finaliza o item relembrando situação semelhante constatada no âmbito
de trabalhos de envergadura da fiscalização federal conhecidos como operações “Tempo de
Colheita” e “Broca”:
No Estado do Espírito Santo, situação parecida e aprofundada, foi apurada pelas
autoridades federais nesse ramo de atividade (comércio atacadista de café), a
existência de empresas de fachadas. Em decorrência da operação Tempo de
Colheita realizada pela Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES, em
outubro/2007, em 01/06/2010 deflagrou-se a operação "Broca" fruto da parceria
realizada entre o Ministério Público Federal, Policia Federal e Receita Federal, na
qual foram cumpridos Mandados de Busca e Apreensão em diversos locais.
Em resumo, apurou-se que diversas empresas, naquele Estado, estavam se
utilizando da interposição fraudulenta de empresas de fachada - laranjas -, para
dissimular operações de compra para revenda de café de pessoa física resultando
no aproveitamento de créditos integrais ilícitos de PIS e COFINS.
O objetivo desta forma de ação era possibilitar o creditamento integral de PIS e
COFINS pelo adquirente dessa mercadoria, como se fosse adquirido de pessoas
jurídicas (1,65% para o PIS e 7,6% para o COFINS, somando 9,25%) e não o crédito
presumido (35%) previsto na legislação para a época, para as aquisições de
pessoas físicas (PIS - 1,65% x 35% = 0,5775% e COFINS - 7,6% X 35% = 2,6600,
somando 2,2375%).
A operação consistia na aquisição de café através de corretores ou maquinistas de
produtores rurais, sendo emitido a nota fiscal do produtor para essas empresas
de fachada e posteriormente emitido a Nota Fiscal desta empresa para ser guiado
o café para o efetivo comprador.
Foi constatado pela DRF/Vitória, que as empresas (laranjas) nada recolhiam de
PIS/COFINS e tinham expressiva movimentação financeira bancária. Em diversos
depoimentos obtidos pela DRF-Vitória de representantes de algumas dessas
empresas, foi asseverado que a prática da venda de notas fiscais para guiar o café
do produtor para as empresas compradoras era prática adotada em todo país.
No curso das investigações, os Auditores Fiscais constataram registros de compras
nas empresas exportadoras (Estado do Espírito Santo) de supostas fornecedoras
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
12
situadas no estado de Minas Gerais, principalmente, no município de
Manhuaçu/MG. A confrontação da movimentação financeira com dados fiscais
dessas supostas atacadistas de café no estado de Minas Gerais não mostrou um
quadro diferente do encontrado pelos Auditores Fiscais no Espírito Santo:
movimentação financeira expressiva para empresa cuja declaração de imposto de
renda encontrava-se situação de INATIVA, OMISSA, ZERADA ou com informação
de receita irrisória e, portanto, incompatível com os recursos movimentados.
Empresas sem quadro de funcionários para executar suas atividades, ou quando
muito, com número ínfimo e, além de tudo isso, sem qualquer recolhimento dos
tributos devido A Receita Federal do Brasil, através de suas Delegacias realizou
diversas diligências e declarou a INAPTIDÃO, SUSPENDEU ou BAIXOU várias dessas
empresas.
Os argumentos da impugnante contra esse conjunto de glosas com base na
situação cadastral das pessoas jurídicas vendedoras tem como núcleo a alegação
de que as compras efetivamente se realizaram e de que a interessada,
compradora de boa-fé, não pode ser penalizada pela conduta de pessoas jurídicas
que posteriormente tiveram sua situação cadastral alterada pela Receita Federal.
Diz ter tomado os cuidados que lhe cabiam ao verificar o cartão de CNPJ das
vendedoras bem como sua situação cadastral junto ao SINTEGRA. Contesta ainda
os efeitos retroativos confiados aos efeitos da baixa cadastral nas vendedoras.
O exame da situação em disputa requer que sejam feitas algumas considerações
iniciais mais diretamente ligadas ao objeto do processo, isto é o motivo dos autos.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, a situação em foco tem sua
peculiaridade. Ressalte-se que em nenhum momento foi posta em xeque a existência da operação
de compra café, tanto que a auditoria admitiu a apuração de créditos presumidos sobre o valor
das operações. Não há portanto, a desconsideração por completo da operação. O que, porém,
verificou a administração fiscal nos diversos processos administrativos citados foi a inexistência
das empresas tidas por vendedoras ou incapacidade de elas praticarem as vendas de café. E note-
se que, embora os atos de baixa dos registros tenham ocorrido após as operações de compra e
venda, os fatos que motivaram a ação da administração se deram ao tempo das indigitadas
operações.
Ademais, as pendências cadastrais das pessoas jurídicas vendedoras vem no
âmbito de um contexto de fraude verificada em operações de fiscalização
efetivadas no núcleo do mercado cafeeiro que ficaram conhecidas como
operações Robusta, Broca e Tempo de Colheita. As conclusões dessas operações
não podem ser aqui ignoradas. O ardil consistia na interposição artificiosa de
pessoas jurídicas, chamadas de noteiras, entre as pessoas físicas produtoras de
café e a pessoa jurídica exportadora ou industrial.
O artifício possibilitava à empresa industrial ou exportadora inflar artificialmente
o índice percentual para o cálculo do crédito não cumulativo sobre o café
adquirido, já que as aquisições de pessoas jurídicas geram créditos para a
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
13
sistemática de não cumulatividade nos percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor
das compras, respectivamente para o PIS e a Cofins, nos termos do art. 3o das Leis
no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003.
Por outro lado, as compras realizadas diretamente de pessoas físicas geram
créditos presumidos no percentual de 35% do crédito básico (assim considerado
aquele decorrente de aquisição de pessoa jurídica), nos termos do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004.
Assim, às situações cadastrais das pessoas jurídicas constantes das notas como
vendedores, já suficientes para por em xeque a apuração de créditos integrais, se
soma o ambiente de fraude em que os negócios se deram, onde as vendas de café
de pessoas físicas eram canalizadas para as empresas ditas noteiras, convergindo
no cenário de impossibilidade de admissão dos créditos integrais nas operações.
Como consequência, diante das constatações alcançadas pela fiscalização e tendo
em vista o contexto fraudulento em que se dava a operação de café no país, só há
uma conclusão possível diante da comprovação da efetiva compra dos grãos: o de
que eles tinham origem em produtores pessoas físicas. Daí que não há como
admitir a apuração de créditos nos índices aplicáveis às compras com pessoas
jurídicas. A simples prova da efetivação do negócio, do envio da mercadoria para
armazéns ou a comprovação do transporte dos produtos não é suficiente para
que se admitam os créditos como se as operações se dessem com pessoas
jurídicas. Repita-se que não foi desconsiderada a existência da compra do café.
Por isso são inócuos os apelos da contribuinte no sentido de que teria
comprovado a operação. A operação de fato se deu, porém com café vendido por
produtor pessoa física, o que impede a apuração de créditos integrais, sendo
correta a proposição do relator da diligência.
Para combater o entendimento fiscal a recorrente argumenta no sentido de que as
despesas com os itens glosados são necessárias ao seu processo produtivo e que, portanto, dentro
de um conceito mais amplo do que seriam insumos, deveriam ser aceitas como geradoras de
crédito.
Nesse contexto, de pronto, não são considerados insumos os dispêndios associados
a corretagem, seguros, despesas diversas, telefone, manutenção de PABX, despesas bancárias,
comissões, taxas de entrada e taxas de saída em armazém.
Não houve, assim, descaso da auditoria com o princípio da verdade material. À
certa altura do relatório de diligência, a autoridade responsável comenta sua posição sobre a
questão da consideração dos dados apresentados no CD:
Não houve, assim, descaso da auditoria com o princípio da verdade material. À
certa altura do relatório de diligência, a autoridade responsável comenta sua
posição sobre a questão da consideração dos dados apresentados no CD:
efetuadas, sendo importante destacar que o contribuinte em 31/05/2011, foi
intimado a apresentar a composição do crédito, individualizando as notas fiscais
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
14
de entrada. Observa-se, ainda, que as alterações efetuadas mudam em diversos
meses o período de creditamento de várias notas fiscais e apropria valores
relativos a notas fiscais que inicialmente constavam do arquivo (em cd) sem valor
apropriado ou altera de crédito presumido para crédito integral.
Diante do acima exposto, e considerando-se que a última relação impressa
apresentada altera substancialmente a apresentada em CD, não no valor do
crédito mas na composição mensal das notas fiscais, não a consideramos, tendo
mantido nosso exame com base na relação inicialmente apresentada em CD,
sendo que a composição do crédito analisado encontra-se demonstrado no anexo
(n° 004) relativo a detalhamento dos créditos (integral e presumido), ressalvando
que foram desconsideradas algumas notas fiscais, a partir da justificativa
apresentada pelo contribuinte, através de correspondência de 27/02/2012.
Por oportuno, salientamos que o inciso I, do parágrafo 3° da Lei 10.637/2002 (PIS)
e inciso I, do parágrafo 3o da Lei 10.833/2003 (COFINS) estabelece que o crédito
será determinado pela aplicação da alíquota prevista (1,65% - PIS ou 7,6% -
COFINS) no caput do art. 2° sobre os itens (bens para revenda ou insumos)
adquiridos no mês. Os créditos demonstrados nas relações impressas e em alguns
meses da planilha entregue em CD, apresenta a composição do crédito
contabilizado em um determinado mês, com entradas de diversos meses.
Reafirmamos, que para confirmação dos valores declarados como origem dos
créditos foi utilizado a planilha apresentada pelo contribuinte em 01/07/2011 em
CD, sendo utilizado em nosso trabalho somente os dados e valores
relativos/relacionados na coluna créditos apropriados de PIS E COFINS,
ressaltando que constam relacionados outros valores de créditos, que por não
terem sido apropriados, não foram considerados, nem objeto de nosso exame.
Registramos que apesar dos totais mensais de créditos registrados na
contabilidade - por filial - não coincidirem com os valores apresentados na relação
constante do CD, o valor global dos créditos relacionados, na maioria dos meses,
são compatíveis com a soma desses valores (desprezando-se pequenas diferenças
no total), pelo qual consideramos a mesma. Ressalva-se, em relação ao PIS os
meses de maio/03, janeiro/04, fevereiro/04 e maio/05, onde os valores totais
relacionados pelo contribuinte são superiores ao contabilizado e os meses de
setembro/03, outubro/03 e maio/04, onde os valores relacionados são inferiores
ao contabilizado. No tocante a COFINS, excetua-se os meses de fevereiro/04,
março/04 e maio/05, onde os valores relacionados pelo contribuinte são
superiores ao contabilizado e o mês de maio/04, onde os valores relacionados são
inferiores ao contabilizado.
Assim, conforme detalhado pela DRJ, note-se que não se trata de simples
desconsideração dos valores apresentados após a entrega do CD. Diga-se de passagem, CD que foi
elaborado e entregue ao Fisco pela própria interessada. Tratando-se de dados que foram passados
pela fiscalizada à autoridade, a alteração deles não prescinde de motivação e provas. A auditoria
pontua problemas nas novas planilhas em papel apresentadas em relação aos dados inclusos na
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
15
mídia digital. O auditor destaca o descompasso entre os meses da aquisição e os de apuração do
crédito, a alteração não justificada na natureza da apropriação passando a incorporar créditos em
operações que originalmente não apropriavam créditos ou a incluir créditos integrais em
operações em que inicialmente era apropriado apenas o crédito presumido.
Não houve, assim, falta de critério na desconsideração dos papéis apresentados.
Importante dizer que em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte
limita-se a reclamar da falta de busca da verdade material pelo Fisco, sem
apresentar qualquer justificativa às alterações que pretendeu promover aos
dados primeiramente entregues no CD.
Relembre-se que a produção de provas que sustentem o direito de crédito usado
em compensação cabe a quem o invoca. Dessa maneira cabe à interessada
manter seus arquivos e documentação organizados de forma a demonstrar com
consistência os créditos que aproveitou.
Vale ressaltar que a dificuldade da contribuinte em apresentar registros sólidos a
respeito do seu direito é indicativa da incerteza do crédito que supõe deter. A
falta de consistência nas informações prestadas autoriza a fiscalização a trabalhar
com os dados de que dispuser, no caso os apresentados pela própria contribuinte.
Assim, correto o cálculo, com os valores ajustados constantes do CD.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, o que de fato não fez. Diante das
considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Ademais, importa destacar que os mesmos fatos e fundamentos foram objeto de
análise aprofundada no processo no 10845.003528/2004-94, envolvendo a mesma contribuinte e
período parcialmente coincidente. Naquele feito, o colegiado da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), por maioria, deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional, restabelecendo as
glosas de crédito sobre aquisições de pessoas jurídicas inaptas, com base em voto vencido anterior
da 3a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
O voto vencedor na CSRF, adotado como fundamento do acórdão no 9303-011.313,
destacou expressamente que, embora em princípio seja possível o aproveitamento de crédito em
hipóteses de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas (nos termos da Súmula 509 do
STJ), tal presunção de boa-fé não é absoluta, especialmente quando existem elementos robustos
indicando que o adquirente tinha ciência da simulação negocial ou se beneficiava diretamente da
fraude.
E foi exatamente essa a conclusão alcançada no voto vencedor da CSRF: a
contribuinte tinha pleno conhecimento da estrutura das fornecedoras, inclusive em razão de suas
relações geográficas, operacionais e do histórico de negócios com empresas sem qualquer
capacidade operacional ou fiscal.
Transcrevendo trecho da fundamentação acolhida:
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
16
“... aqui há elementos mais que robustos para demonstrar que o contribuinte
estava plenamente ciente de que estava comprando o café de empresas ‘de
fachada’, simulando aquisições de pessoas jurídicas, para se aproveitar do
creditamento integral, quando na realidade o eram de pessoas físicas [...]”.
“... não se pode comprovar a existência de conluio entre o vendedor e o
adquirente, tais circunstâncias não deveriam ser desconhecidas por parte do
adquirente se empregado o mínimo de diligência necessária ao negócio [...]”.
Dessa forma, não há como esta Turma se afastar da conclusão da Câmara Superior,
ainda mais quando os elementos de prova constantes no presente processo são idênticos ou, ao
menos, totalmente convergentes com os já analisados naquele feito.
Diante do exposto, é possível afirmar, com base nos elementos constantes dos
autos e no precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que:
1. O pedido de compensação foi corretamente não homologado, tendo em vista
que os créditos de PIS e COFINS declarados pela contribuinte, com base em
aquisições de insumos de empresas posteriormente declaradas inaptas, não se
sustentam diante das provas coligidas; 2. Há nos autos provas robustas de que as
operações declaradas foram simuladas, com interposição fraudulenta de pessoas
jurídicas que, na verdade, atuavam como fachada para a aquisição de café de
pessoas físicas, em clara tentativa de burlar a sistemática do crédito presumido e
se apropriar de créditos integrais indevidos; 3. A contribuinte não demonstrou
diligência mínima na verificação da idoneidade das fornecedoras, mesmo diante
de circunstâncias evidentes de que tais empresas não possuíam estrutura,
pessoal, regularidade fiscal ou capacidade operacional compatível com os valores
negociados; DOCUMENTO VALIDADO 4. Como já assentado no voto vencedor do
processo no 10845.003528/2004 94, que tratou das mesmas fornecedoras, dos
mesmos indícios e do mesmo modus operandi, a boa-fé da contribuinte não pode
ser presumida. O fato de as notas fiscais terem sido formalmente emitidas e
posteriormente declaradas inidôneas não afasta a inidoneidade das operações em
si, conforme jurisprudência consolidada da CSRF; 5. Portanto, a decisão da
autoridade administrativa que não homologou o pedido de compensação deve
ser mantida, na forma em que foi proferida, respeitando-se a legalidade, a
moralidade administrativa e a jurisprudência vigente.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724631/2012-81
17

Fl. 1892
DF CARF MF
Original